Tribunal: TJMT
Processo: 1046103-67.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BEUX PECAS E MOTORES LTDA - CNPJ: 01.851.420/0001-44 (RECORRENTE), LUCAS SOGNO PEREIRA - CPF: 040.956.011-16 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. É possível a atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração somente em casos excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, servindo para prover contradição ou omissão e integrar decisão, consoante entendimento do STF.

2. Necessidade de fixação dos honorários sucumbenciais.

3. Embargos acolhidos com efeito infringentes para sanar o vício apontado.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSTANTES OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO ESSENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA EMPRESA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória na qual a empresa Recorrida postula reparação por danos morais, em razão da interrupção do serviço de internet/telefonia, a despeito de encontrar-se adimplente com suas contraprestações. Aduz que possui 08 terminais telefônicos junto a Ré, entretanto no dia 03/11/2020 o serviço foi suspenso sem qualquer justificativa sendo restabelecido somente no dia 09/11/2020, após diversas reclamações administrativas.

2. Diante da afirmação do consumidor de que o serviço essencial fora suspenso indevidamente em diversas situações, cabia à empresa comprovar que os serviços foram prestados e utilizados de forma regular após o período mencionado, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

3. Na hipótese dos autos, a pessoa jurídica lesada é atuante no mercado

de distribuição de autopeças, consoante retratado no seu contrato social.

Evidente que em tais situações o emprego dos serviços de internet/telecomunicações é indispensável ao atendimento de fornecedores e público externo e desenvolvimento de sua atividade essencial, Conclui-se então que a privação desses serviços pelo lapso observado inevitavelmente gerou depreciação à imagem da empresa perante clientes e parceiros comerciais, sendo assim cabível a indenização pretendida.

4. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não

comporta reforma, uma vez que arbitrado em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando ainda que a parte Autora permaneceu por sete dias com todos os terminais de atendimentos inativos por falha da ré.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de omissão no julgado, porquanto não foi fixado honorários sucumbenciais em razão do não provimento do recurso interposto pela empresa Embargada.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, bem como pela atribuição de efeitos infringentes.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal é admissível à atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração somente em casos excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, servindo para prover contradição, obscuridade ou omissão e integrar decisão.

Na espécie, a
decisum
embargada comporta parcial reforma, porquanto houve omissão acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, exsurgindo daí a omissão apontada.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS
a fim acrescentar o item 7 na Súmula do Julgamento, com o seguinte teor:

“7. Condeno a Recorrente OI S/A ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação. ”

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021